Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos eletrônicos, observa-se que o advogado que assina eletronicamente o recurso de apelação (ID 25649719), Dr. Vinicius Cavalcante Ferreira, encontra-se sem procuração nos autos, também não constando qualquer substabelecimento em seu favor. Intime-se, portanto, o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator